Tribunal: TCU
Processo: 040.763/2019-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2388/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso I, alínea "a", 169, inciso II e 212 do Regimento Interno/TCU, c/c o art. 5o, caput, da Instrução Normativa/TCU 71/2012, em arquivar a presente Tomada de Contas especial, ante a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, sem prejuízo da determinação consignada no subitem 1.7 desta deliberação, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 040.763/2019-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Edsom Ortega Marques (XXX.357.828-XX); Secretaria Municipal de Seguranca Urbana - Smsu (05.245.375/0001-35). 1.2. Órgão/Entidade: Secretaria Nacional de Segurança Pública. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: Rodolfo Luiz Maderic Richardo (309.378/OAB-SP), representando Edsom Ortega Marques. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. dar ciência desta deliberação à Secretaria Nacional de Segurança Pública, à Secretaria Municipal de Segurança Urbana - SMSU (CNPJ: 05.245.375/0001-35) e ao Sr. Edsom Ortega Marques (CPF: XXX.357.828-XX).